Tribunal: TJSP
Processo: 2097141-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITCMD. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto por associação contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, no qual se pleiteia o reconhecimento da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITCMD. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto por associação contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, no qual se pleiteia o reconhecimento da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal, para afastar a cobrança de ITCMD sobre doações recebidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de liminar em mandado de segurança, com o objetivo de impedir a cobrança de ITCMD sobre doações recebidas por entidade educacional e cultural sem fins lucrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O deferimento de liminar em mandado de segurança exige demonstração inequívoca de lesão ou ameaça a direito líquido e certo, sob pena de causar danos irreversíveis à coletividade e prejuízos à ordem administrativa pública.
4.A ausência de pedido administrativo prévio de reconhecimento da imunidade tributária e a inexistência de autuação ou ameaça concreta de cobrança do ITCMD afastam a urgência necessária para a concessão da medida liminar.
5.O rito célere do mandado de segurança e a possibilidade de reexame posterior do tema, caso sobrevenha efetiva exigência do tributo, afastam a necessidade de antecipação da tutela pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.A concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração imediata de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo.
2.A inexistência (a) de pedido administrativo prévio de reconhecimento da imunidade tributária e (b) de ato efetivo do fisco voltado à cobrança do tributo afasta a urgência necessária para a concessão da medida antecipatória.